Tribunal: TJDFT
Processo: 0742030-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO. GÊNESE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DESTINATÁRIO DA PRESTAÇÃO. MENOR IMPÚBERE. RESPONSÁVEL FINANCEIRO. GENITOR CONTRATANTE. EXECUTADO. INTIMAÇÃO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INOCORRÊNCIA. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. NÃO LOCALIZAÇÃO. DIRECIONAMENTO DO EXECUTIVO À GENITORA DO DESTINATÁRIO DA PRESTAÇÃO. LEGITIMIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS PAIS PELAS OBRIGAÇÕES CONTRATADAS EM PROL DOS FILHOS. SOLIDARIEDADE LEGAL (CC, ARTS. 1.643 e 1.644; LEI 8.069/90 (ECA) ARTS. 21, 22 e 55). GENITORA. INSERÇÃO NA COMPOSIÇÃO PASSIVA DA PRETENSÃO DE COBRANÇA. VIABILIDADE. AGRAVO PROVIDO.
1. De conformidade com a literalidade da regulamentação legal civilista e do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, as dívidas que se reverterem em prol da economia doméstica - expressão cujo conteúdo conceitual possui amplitude hábil a alcançar, a par das despesas decorrentes da manutenção do lar e da subsistência da família, aquelas necessárias ao fomento de saúde, lazer e educação do núcleo familiar ou dos filhos comuns -, conquanto contratadas apenas pelo genitor e não por ambos os genitores do menor destinatário da prestação educacional da qual germinaram, obriga-os de forma solidária, porquanto se trata de solidariedade legalmente pautada (CC, arts 1.643 e 1.644; ECA, arts. 21, 22 e 55), legitimando que seu adimplemento seja exigido de qualquer deles ou de ambos.
2. Tratando-se de obrigação originária de contrato de prestação de serviços educacionais cujo destinatário da prestação é menor, conquanto celebrado o vínculo por apenas um dos genitores, e não por ambos os genitores, à luz do arcabouço normativo incidente à espécie, pai e mãe estão enlaçados à obrigação de concorrerem para realização das mensalidades contratadas, pois convencionadas em prol do filho comum e deriva a obrigação dos deveres inerentes ao poder familiar, legitimando que, aviada a pretensão de cobrança em desfavor apenas do pai que firmara o instrumento negocial, haja ampliação subjetiva da composição passiva mediante inserção da mãe na posição passiva por se estar em ambiente jurídico de solidariedade legal.
3. Agravo conhecido e provido. Unânime.